Tribunal: STF
Processo: RE 88651
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
Agente  Fiscal.   Premio  de  produtividade.   Se   sua
incorporação ocorreu, como acentua  o  acórdão  recorrido,  quando  o
funcionário  ainda  se  encontrava  em  atividae,  sua  inclusão  nos
proventos não infringe o $ 2. do artigo 102 da Constituição  Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.